Tribunal: TJES
Processo: 5010115-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010115-25.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PENHA SANTOS SOARES
AGRAVADO: VIVACE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A MISERABILIDADE. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. GASTOS COM SAÚDE E AUSÊNCIA DE BENS A DECLARAR. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PENHA SANTOS SOARES contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita na ação indenizatória por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da Agravante e, consequentemente, ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, sendo relativa, e o indeferimento da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar essa presunção.

O Código de Processo Civil estabelece em seu §3º do art. 99 a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e, em seu §2º, determina que o juiz somente pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso concreto, a Agravante, agente dos Correios, apresenta rendimentos líquidos mensais em faixa salarial que inviabiliza o pagamento das custas processuais.

A declaração de imposto de renda comprova que a Agravante não possui bens a declarar.

Fatura de cartão de crédito apresenta valor superior ao salário percebido, o que não afasta a presunção de hipossuficiência, pois a maior parte dos gastos são com despesas de farmácias, corroborando a alegação de uso contínuo de medicamentos para tratamento de condição clínica.

A contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser afastada por elementos concretos que infirmem a hipossuficiência, sendo a análise das condições econômico-financeiras cotejada com as despesas correntes.

O fato de a parte ser assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010115-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PENHA SANTOS SOARES

AGRAVADO:
VIVACE ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PENHA SANTOS SOARES,
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
ação de

ação indenizatória por danos morais e materiais
, ajuizada pela recorrente em face de
VIVACE ENGENHARIA LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Em suas razões, a recorrente defende a necessidade de reformar a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita, sustentando que os documentos acostados demonstram sua hipossuficiência financeira, visto que aufere rendimentos líquidos inferiores a 03 (três) salários-mínimos. Aponta que não possui bens a declarar e tem seus rendimentos comprometidos com despesas ordinárias e gastos com saúde, dada sua idade e condição clínica. Afirma que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, violando o direito de acesso à justiça, e ressalta que a contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 14871235)

Isso porque, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

(STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso, verifico que a agravante é agente dos Correios, percebendo salário líquido que, entre os meses de fevereiro e maio de 2025, variou de R$3.487,92 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) a R$4.240,25 (quatro mil duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) (id.’s 14468710, 14468709, 14468708 e 14468707). Com efeito, a faixa salarial comprovada nos autos não conduz à possibilidade de pagamento das custas processuais, haja vista que não expressa grande monta percebida mensalmente.

Também verifico a existência de declaração de imposto de renda (id. 14468712) que dá conta de demonstrar que a agravante não possui bens a declarar.

Além disso, a fatura de cartão de crédito juntada nos autos de origem (id. 62498496) soma gastos no valor de R$6.387,55 (seis mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), importe mais elevado que o salário percebido pela recorrente. Apesar disso, o valor também não infirma a presunção de hipossuficiência, porquanto se denota serem gastos oriundos, em sua maioria, com despesas em farmácias, corroborando as alegações da autora de que faz uso contínuo de medicamentos para tratamento de doenças (id. 14468716).

Desse modo, conclui-se que há elementos suficientes nos autos para comprovar a miserabilidade alegada pela agravante.

Lado outro, não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

Por fim, esclareço que o fato de a recorrente ser assistida por advogado particular também não afasta a benesse, consoante expressamente previsto em lei e sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas.
Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Com isso, os elementos apresentados evidenciam que a agravante faz jus à justiça gratuita.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.